Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704719-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA, REGINA COELLI DE PAIVA SEROA DA MOTTA AGRAVADO: AUTO MECANICA LUANA LTDA - ME, LUIZ CARLOS MATUSZ RODRIGUES, ANA MARIA NUNES MATUSZ D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte postular a justiça gratuita nas razões recursais, não houve manifestação anterior do Juízo de primeiro grau sobre a concessão do benefício. Assim, não pode esta Corte revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, máxime considerando a ausência de justificativa. Em observância ao § 3o do artigo 1.017 e parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, concedo aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator